Tribunal: STF
Processo: Rcl 61558
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ter usurpado a competência deste Tribunal no Processo n. 50001052220178210102, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto por violação ao Tema 1.190 (ARE 843.989/PR).



    Refere voltar-se o apelo extremo contra acórdão que deu provimento a apelação interposta pela parte beneficiária e julgou improcedente ação de improbidade administrativa. Entendeu o tribunal reclamado amoldar-se o caso à tese, constante do Tema 1.199, acerca da retroatividade, a processos ainda não transitados em julgado, das disposições da Lei 14.230/21 que revogaram a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa.



    Sustenta que o ponto crucial para o deslinde da causa de origem consiste na necessidade ou não de dolo específico para configuração do ato ímprobo previsto no art. 11, inciso I, da Lei de Improbidades, com a redação dada pela Lei 14.230/21. Aponta que essa específica questão não foi objeto de exame no Tema 1.199, que se limitou a dois pontos: (i) a retroatividade, ou não, da revogação da modalidade culposa para atos de improbidade administrativa; e (ii) a aplicação retroativa, ou não, do novo regime prescricional inaugurado pelo diploma referido. 



     



    Pede, desse modo, seja cassado o ato reclamado, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    No julgamento do ARE 843.989, processo-piloto do Tema 1.199 de repercussão geral, esta Corte fixou tese composta dos seguintes pontos:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (grifei)



    Naquele precedente esta Corte não pretendeu solucionar todas as questões relativas à retroatividade das novas disposições inseridas pela Lei 14.230/2021. No julgamento que reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, o Supremo delimitou de modo expresso os tópicos do seu pronunciamento:



    Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    A ação de origem, por outro lado, foi julgada improcedente em razão da ausência de demonstração de dolo específico para configuração do ato ímprobo, ou, na dicção do art. 1º, § 2º, da Lei de Improbidades, a demonstração da “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito [...], não bastando a voluntariedade do agente”.



    Essa compreensão pode ser extraída do seguinte fragmento da decisão reclamada, que, ao fazer referência aos termos do acórdão de apelação, explicita os contornos da controvérsia de origem:



    E, considerado o teor da legislação pertinente, tem razão o recorrente, porquanto imperiosa necessidade de um dolo qualificado para caracterização do ato improbo, o que inexiste no caso.



    [...]



    Nota-se que a redação legal imputada ao recorrente sequer mais está em vigor na sua maior parte, e, reitero, é imperioso o “dolo específico” do agente passivo para condenação em ato improbo.



    A questão controvertida na origem — retroatividade da nova disposição da Lei de Improbidades que passa a exigir o dolo específico para configuração de ato ímprobo — não constituiu objeto de exame no Tema 1.199, razão pela qual não se mostra acertado o enquadramento levado a efeito pelo Tribunal reclamado.



    3. Em face do exposto, julgo procedente esta reclamação, em ordem a determinar ao tribunal reclamado a remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto nos autos do Processo n. 5000105-22.2017.8.21.0102



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



 



Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente